Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULAR E EMPRESA. VÍCIO REDIBITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DEFEITO À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais, fundada na alegação de vício oculto em veículo automotor adquirido pela parte autora.
2. A controvérsia envolve dois pontos centrais: (i) a verificação da existência de vício oculto no câmbio automático do veículo; e (ii) caso afirmativo, a possibilidade de responsabilização do alienante pelos prejuízos alegadamente suportados pela autora/apelante.
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil, uma vez que o contrato de compra e venda foi firmado entre pessoa física e empresa revendedora de veículos usados, afastando-se a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Para a configuração do vício redibitório, exige-se que o defeito seja oculto, preexistente à entrega do bem, suficientemente grave e desconhecido pelo adquirente no momento da celebração do negócio.
4. No caso, os elementos probatórios constantes dos autos não permitem concluir que o defeito no câmbio estivesse presente à época da alienação. A autora/apelante, revendedora de veículos usados, manteve o automóvel sob sua guarda por aproximadamente três meses, durante os quais percorreu cerca de 266 quilômetros. Essa circunstância enfraquece a tese de que o defeito seria imperceptível, ainda que com o motor frio, e evidencia que houve tempo hábil para constatação do alegado defeito. Além disso, ao revender o automóvel, a apelante conferiu garantia de três meses sobre o câmbio e o motor ao consumidor final, o que indica diligência prévia e confiança no estado de conservação do automóvel.
5. Não demonstrada a existência de vício redibitório, prejudicada a análise da responsabilidade por eventuais danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido.